Tribunal: TJES
Processo: 5000812-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000812-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PRISCILA KIDS E TEENS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000812-60.2020.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
PRISCILA KIDS E TEENS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão que determinou o desbloqueio dos valores anteriormente constritos no bojo da execução fiscal movida em face da ora agravada.

Segundo o recorrente, não há motivos para a liberação da quantia antes do trânsito em julgado da sentença que reconhecera a nulidade da autuação.

Outrossim, sustenta que o valor constrito constitui receita estadual e que eventual liberação por questões relacionadas a pandemia deverão ser devidamente comprovadas.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 29 de julho de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000812-60.2020.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
PRISCILA KIDS E TEENS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, objetiva o recorrente, Estado do Espírito Santo, a reforma da decisão que autorizou o desbloqueio de valores penhorados para garantir a dívida fiscal da recorrida.

O magistrado singular fundamentou a sua ordem de desbloqueio na situação de pandemia pelo covid-19, bem como em sentença proferida em ação anulatória onde fora reconhecida a nulidade do auto de infração que ensejou a constrição dos valores ora discutidos.

O agravante, por sua vez, ventila que a sentença em comento ainda não transitara em julgado, bem como que poderia ter sido oferecido outro meio de garantia pela recorrida, todavia ela não se manifestou nesse sentido.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito suspensivo para obstar o levantamento da quantia.

Pois bem. De plano e sem delongas, penso que a hipótese é de provimento do recurso, ensejando a manutenção do bloqueio.

E assim entendo, primeiro, porque, de fato, a ação anulatória de nº 0020353-63.2018.8.08.0024, onde é discutida a origem da dívida perseguida pelo recorrente, embora sentenciada, não transitou em julgado, logo, parece-me temerário autorizar o levantamento imediato do bloqueio realizado nos autos originários.

Pelo que consta do sítio eletrônico desta Corte, a sentença proferida naquela ação anulatória sequer fora publicada, o que demonstra a necessidade de se aguardar o desfecho dela para autorizar a liberação da verba aqui constrita.

Demais disso, embora a sentença tenha reconhecido a nulidade da certidão de dívida ativa, restou expressamente consignado que após a correção do vício o Fisco poderia proceder com nova autuação, ou seja, a suposta dívida fiscal ainda existe.

Noutro giro, penso que o momento vivido hoje no Brasil exige profunda cautela de nós magistrados no que tange aos inúmeros pedidos de liberação de quantia constrita judicialmente, máxime porque a maior parte das empresas executadas farão pleitos nesse sentido e, em muitos casos, a realidade descrita pode não remontar o cenário de fato vivenciado.

Para a liberação dos valores é preciso que a empresa demonstre cabalmente que desde a constrição deles a sua saúde financeira restara comprometida ou que o cenário de pandemia tenha afetado profundamente a sua receita, situação que não restou cabalmente demonstra nos autos.

Demais disso, embora a recorrida aponte a necessidade de liberação dos valores em comento, dentre outros motivos, para quitação dos salários dos seus funcionários, não verifico a existência de especificação da quantia exata correspondente a folha de pagamento mensal, situação que torna rarefeita a argumentação trazida em contrarrazões.

No que tange a suposta premência da necessidade de levantamento da verba, entendo que poderia ter a recorrida lançado mão de outro meio de garantia dos valores constritos, inclusive mais vantajosos para ela própria, o que não fora feito.

Veja-se que a agravada baseia-se tão somente na sentença proferida em ação anulatória para lograr a liberação integral do montante bloqueado em sua conta, o que a meu ver, não pode ensejar o acolhimento de sua tese jurídica.

Volto a repisar que o período de pandemia de covid-19 não pode ser entendido como uma salvaguarda para liberação de quantias bloqueadas, mormente quando se tem o Estado na relação processual, haja vista que a adequação da receita pública é fundamental para a manutenção de serviços básicos de saúde e fortalecimento ao combate do vírus.

Sobre o tema, registro que o Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento no sentido de que a liberação não pode ocorrer sem um respaldo fático robusto. A Corte Cidadã tem relativizado o bloqueio em casos extremos como para o pagamento de salários aos funcionários, por exemplo, desde que devidamente explicitado o montante, ex vi do Resp 1856637, publicado em 20/04/2020.

Diante desses fundamentos é que entendo por bem conhecer do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO para, reformando a decisão objurgada, manter o bloqueio dos valores informados na ação originária até ulterior deliberação da ação anulatória
, ficando cientificada a parte recorrida que poderá a qualquer momento apresentar outra modalidade que garanta o crédito com vistas a liberação do valor almejado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000812-60.2020.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
PRISCILA KIDS E TEENS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIBERAÇÃO DE VALOR CONSTRITO – BACENJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PREMÊNCIA DA VERBA – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE OUTRA MODALIDADE DE GARANTIA – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

I – Cabe ao magistrado avaliar com a devida cautela as hipóteses de liberação de quantias constritas em tempo de pandemia de coronavírus, uma vez que tal período não pode ser entendido como uma salvaguarda para empresas resgatarem valores outrora bloqueados.

II – Na esteira da jurisprudência pátria, pode a parte oferecer outra modalidade de garantia com vistas a obter a liberação de quantia constrita e fomentar a sua atividade produtiva.

III – O Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o bloqueio mormente nos casos onde o capital a ser levantado seja direcionado ao pagamento de outros impostos e funcionários.

IV – Recurso provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.